Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. LIMITES DO ART. 1.022, NCPC.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.